Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706722-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISAC DA CRUZ BATISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Revisão criminal feita de próprio punho pelo requerente, que não juntou documentos. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES